Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30%. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1.085 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, deu parcial provimento a recurso para limitar os descontos questionados ao patamar de 30% da remuneração do autor (consistente nos rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios), a fim de garantir-lhe o mínimo existencial.
2. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.085), firmou entendimento no sentido de que não se aplica, por analogia, aos descontos de empréstimos em conta corrente, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, visto que o próprio correntista pode, a qualquer momento, revogar a autorização de desconto, sem intervenção judicial. Entendimento aplicável independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou empregado celetista.
5. Tendo o acórdão realizado indevida distinção entre a hipótese sub judice e aquelas analisadas pelo STJ no Tema 1.085/STJ (quanto à qualidade do mutuário), devem ser acolhidos os embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício e ter como lícitos os descontos efetuados em conta corrente do mutuário, servidor público, pois igualmente inaplicável a limitação direcionada às deduções em folha de pagamento.
6. Embargos de declaração da parte autora desprovidos. Embargos de declaração do primeiro réu conhecidos e providos. Efeitos infringentes. Alterado o resultado do julgamento para negar provimento ao recurso do autor. Embargos de declaração dos demais réus prejudicados.